Tribunal: TJSP
Processo: 1531509-26.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2001. Sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, diante da ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN. Extinção mantida.

Ementa:
Apelação. Execução Fiscal. Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de 2001. Sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, diante da ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019, quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido pelo art. 174 do CTN. Extinção mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983254
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1531509-26.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante PREFEITURA
MUNICIPAL DA ESTÂNCIA TURISTICA DE ITU, é apelado MÁRCIO
RESENDE E CIA LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E
BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531509-26.2019.8.26.0286 -Voto no 18794
2
Voto n. 18794
Ano 2020
Apelação n. 1531509-26.2019.8.26.0286
Comarca:
Itu
Apelante: Município de Itu
Apelado:
Márcio Resende e Cia Ltda. Me
Apelação.
Execução
Fiscal.
Taxa
de
Licença
e
Funcionamento do exercício de 2001. Sentença que
julgou liminarmente improcedente o pedido, diante da
ocorrência da prescrição dos créditos tributários
executados. Insurgência da municipalidade. Pretensão à
reforma. Desacolhimento. Ação ajuizada em 2019,
quando já transcorrido o prazo quinquenal estabelecido
pelo art. 174 do CTN. Extinção mantida. Recurso não
provido.
I – Relatório
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Município
de Itu em face da r. sentença de p. 04/05 que, nos autos da execução fiscal
movida em face de Márcio Resende e Cia Ltda. Me, julgou liminarmente
improcedente a pretensão inicial, nos termos do art. 332, § 1o do CPC/2015,
tendo em vista a ocorrência da prescrição dos créditos tributários executados.
Alega a municipalidade apelante, em síntese, que: (i) não
ocorreu a prescrição intercorrente, já que é pacificado no C.STF o entendimento
de que não se pode decretar tal prescrição sem que antes seja intimada a
municipalidade a dar andamento ao feito; (ii) o Ente Municipal não se quedou
inerte e, prontamente, fez requerimentos acerca do prosseguimento do feito. Por
fim, pugna pela reforma da r. sentença e o prosseguimento da execução fiscal (p.
08/23).
Não houve contrarrazões.
A sentença foi proferida na vigência do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531509-26.2019.8.26.0286 -Voto no 18794
3
II – Fundamentação
O recurso, tempestivo e isento de preparo, não comporta
provimento.
A presente execução fiscal foi distribuída em 24/10/2019,
objetivando a cobrança de Taxa de Licença e Funcionamento do exercício de
2001 (CDA’s de p. 02/03), de modo que o termo a quo do prazo prescricional é
vencimento das parcelas.
Assim, a improcedência liminar do pedido, nos termos do art.
332, § 1o, do CPC/15, deve ser mantida, tendo em vista que o ajuizamento da
execução se deu apenas em 2019.
Em outros termos, quando da distribuição da execução fiscal,
em 24/10/2019, já havia decorrido o quinquênio prescricional dos créditos
tributários, uma vez que a parcela mais recente venceu em 10/2001,
operando-se a prescrição originária dos créditos, nos termos do art. 174 do
CTN (o prazo se esgotou em 10/2006).
Por fim, ressalte-se que em sede de julgamento liminar do
pedido, não é exigido que se dê oportunidade às partes para se manifestarem
antes do reconhecimento da prescrição, conforme exceção feita pelo parágrafo
único do art. 487 do CPC/2015, in verbis:
Art. 487 (...)
Parágrafo único. Ressalvada a hipótese do § 1o do art. 332 , a
prescrição e a decadência não serão reconhecidas sem que antes
seja dada às partes oportunidade de manifestar-se. (grifo nosso)
Ademais, ciente da extinção da demanda em virtude do
decurso do lapso prescricional, a fazenda não demonstrou em suas razões
recursais a existência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição
que pudesse elidir o que foi decidido em primeiro grau, sendo mesmo de rigor o
reconhecimento da prescrição dos créditos aqui cobrados, devendo, pois, ser
mantida a r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1531509-26.2019.8.26.0286 -Voto no 18794
4
Por derradeiro, a fim de evitar o ritual de passagem
estabelecido no artigo 1.025 do CPC/2015, a multiplicação dos embargos de
declaração prequestionadores e os prejuízos dele decorrentes, nos termos dos
artigos 8o (em especial dos princípios da razoabilidade e da eficiência) e do art.
139, II (princípio da duração razoável do processo), ambos do CPC/2015, para
fins de “prequestionamento ficto”, desde logo se consideram incluídos neste
acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas suas razões de
recurso.
III – Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)